Tribunal: STF
Processo: ADI 1150
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-23
Data de publicação: 1995-03-23

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. pars. 2. e 4. do artigo 276 da Lei 10.098/94, na redação
dada pela  Lei 10.248, de 30.08.94,  ambas do Estado do Rio Grande do
Sul, bem como do par. 3. do mesmo artigo 276 em sua versão original.
          -  Ocorrencia, no caso,  da relevância jurídica da argüição
bem como da conveniencia em se conceder a suspensão liminar.
          Pedido  de liminar que  se defere como foi requerido, para,
com relação aos paragrafos 2. e 4. do artigo 276 da Lei n. 10.098, de
07  de abril de  1994, do  Estado do Rio  Grande do  Sul (sendo que o
último  na redação  que lhe  foi dada  pela Lei  n. 10.248,  de 30 de
agosto  de 1994), suspender sua eficacia "ex nunc" e até o julgamento
final desta ação; e, com referencia ao par. 3. do artigo 276 da mesma
Lei  n. 10.098, de  07 de abril  de 1994, do  Estado do Rio Grande do
Sul, dar-lhe, cautelarmente, "ex nunc" e até o julgamento final desta
ação,  exegese  conforme a  Constituição,  excluindo  a interpretação
desse  dispositivo que considere abrangidos em seu alcance servidores
celetistas que não ingressaram nas funções mediante concurso público.